Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUJA EXISTÊNCIA NÃO RESTOU COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE
1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Não havendo provas da existência do suposto negócio jurídico verbal mencionado pelo apelante, não há que se perquirir acerca de eventual nulidade sob algo que, no contexto jurídico, demanda prova inequívoca. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a escada ponteana, que tem como degraus a existência, a validade e a eficácia, não é possível anular negócio jurídico cuja existência não restou comprovada.
4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e não provido.